Tribunal: TJDFT
Processo: 0703737-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. QUEBRA DE CUSTÓRIA DA PROVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. INVIÁVEL PELA ESTREITA VIA DA AÇÃO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.
1. Para assegurar a garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício dessa proteção.
2. A ação constitucional do habeas corpus visando obter o trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível somente quando aferível de plano, sem a necessidade de análise da prova, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ante a constatação preliminar de ausência de indícios de materialidade e de autoria do delito.
3. Não é abusiva e ilegal a decisão que recebe denúncia lastreada no depoimento da vítima, porque os fatos estão circunscritos à situação de violência contra a mulher.
4. A alegação de quebra da custódia das provas, sem qualquer elemento demonstrativo que possa ter ocorrido, é matéria a ser dirimida na instrução criminal, assegurado a ampla defesa e o contraditório, não estando, portanto, enquadradas nas situações excepcionais que permitem o writ como instrumento para trancamento da ação penal.
5. Incabível o habeas corpus quando necessária a análise do acervo probatório, antes mesmo de instaurada a instrução criminal.
6. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.